Tribunal: TJDFT
Processo: 0723486-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723486-40.2019.8.07.0000 RECORRENTE: LUCIANO ORNELAS CHAVES - EPP RECORRIDOS: CARLOS ALBERTO DE SÁ, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. 1. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração não se destinam a submeter a matéria a reexame, mas a esclarecer questão obscura ou contraditória, bem como a integrar o julgado, quando omitido qualquer ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. 2. Ausentes os requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, mostra-se impositivo o não provimento dos Embargos de Declaração. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 124 do CPC, por ter indeferido o seu ingresso como assistente litisconsorcial. Em contrarrazões, o recorrido CARLOS ALBERTO DE SÁ requer seja o recorrente condenado a arcar com os ônus da sucumbência e a pagar multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, segundo a Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo”. (AgInt no AREsp 1735448/MS, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 5/4/2021). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 124 do CPC, pois, para se verificar a presença dos requisitos para a intervenção do ora recorrente como assistente litisconsorcial, é indispensável reapreciar conteúdo fático e probatório, providência obstada pelo verbete sumular 7 do STJ (AgInt no AREsp 1264138/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 29/6/2018). No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: AREsp 1715363/MG, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 8/6/2021 e AREsp 1848935/TO, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, DJ-e de 13/5/2021. Em relação aos pedidos de imposição dos ônus da sucumbência e a pagamento de multa por litigância de má-fé, embora previstas nos artigos 80, 82 e 85, todos do CPC, não encontram amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015